Tribunal: TJDFT
Processo: 0747369-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIANA GOMES DE ANDRADE SILVA e JOÃO BAPTISTA DA SILVA em face de decisum (id no 74614436 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0071641-74.2003.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel ocupado pela parte agravante, a fim de que seja desocupado em favor do arrematante. A parte agravante insurge-se, em linhas gerais, em relação ao prazo tido como exíguo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Discorre acerca da pandemia e da situação excepcional que assola o país, ressaltando que faz parte do grupo de risco. Defende, assim, que o prazo para desocupação seja elastecido para 60 (sessenta) dias, conforme artigo 30 da Lei no 9514/97. Sustenta a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso com a reforma da decisão vergastada. Sem preparo, sendo o recurso interposto por parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Após consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[1], verifico que o juízo de origem prolatou nova decisão (id no 75935755 dos autos de origem), em que, em juízo de retratação, “reformou a decisão agravada, para conceder aos requeridos (agravantes) o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel”, o que, a meu ver, vai ao encontro da pretensão recursal vindicada. Por conseguinte, tenho que referido pronunciamento judicial acaba, de igual forma, esvaziando o próprio objeto do presente recurso, inviabilizando, assim, o seu julgamento. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[3], julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml34&amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=168&amp;CDNUPROC=20110112261115 [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;